Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711197-93.2020.8.07.0015 AGRAVANTE: GRÁFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA - ME AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO GRÁFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA-ME, com lastro no artigo 1.042, do CPC, insurge-se contra decisão desta Presidência de ID 35779383 que sobrestou o recurso especial por ela manejado, em razão da afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Alega, em suma, que a matéria agitada no apelo já foi objeto de julgamento no Tema 1.076, que tratou da correta aplicação do artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, tornando-se desnecessário o sobrestamento do presente feito pelo Tema 1.046, cuja análise limita-se ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Com efeito, o agravo disciplinado no artigo 1.042 do Diploma Processual Civil destina-se unicamente às decisões que inadmitem o recurso especial ou extraordinário, sem a incidência do regime dos precedentes, o que não é o caso destes autos. Não obstante, com o fim de estancar eventual dúvida a respeito do enquadramento do assunto ventilado neste processo ao Tema 1046 do STJ, recebo o presente recurso como petição para reforçar o acerto da decisão de ID 35779383. A uma, porque o Tema 1.046 amolda-se à matéria tratada nestes autos, que ainda se encontra afetado. A duas, pois o Tema 1.076 é mais abrangente no sentido de incluir os feitos em que a Fazenda Pública faz parte, não sendo a hipótese desta demanda. Acerca de tal alcance, válido transcrever trecho do voto condutor de tal precedente, a saber: Friso não desconhecer a existência do Tema Repetitivo 1.046, relatado pelo em. Min. Raul Araújo, a versar sobre “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”. Entretanto, apesar da aparente identidade entre a matéria debatida no presente feito e aquela abrangida nos paradigmas do mencionado Tema 1.046, tal como pontuado por Sua Excelência, em. Min. Raul Araújo, em decisão proferida em 19/8/2020 na Pet no REsp 1.812.301/SC, ao indeferir o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pelo Estado de São Paulo, “o tema da afetação não atinge a sistemática de fixação de honorários contra a fazenda pública, tratada no § 3o do mesmo art. 85 do CPC, matéria, aliás, submetida à competência da eg. Primeira Seção”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 34718991 pelo Tema 1.046 do STJ e dê-se regular processamento ao agravo de ID 36720444, manejado pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA e endereçado à Corte Superior de Justiça Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031